Tribunal: TJDFT
Processo: 0710682-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO. CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. SUCUMBÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital é medida excepcional, cabível quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, devendo ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização da parte ré, ainda mais nos casos em que remanesçam outras providências, não havendo como admitir que a citação seja feita de modo precipitado pelo mecanismo editalício.

2. A carta registrada que retorna com o aviso de não recebimento por ausência do destinatário não representa circunstância que, por sua indução lógica, poderia conduzir à conclusão de que a parte ré estaria em local ignorado, incerto ou inacessível.

3. Ao revés, trata-se de contexto que reclama a promoção de novas diligências que sejam capazes de elucidar, com maior grau de certeza, se naquele local é possível localizar a parte que se pretende citar, especialmente por meio de oficial de justiça, ainda que por meio de carta precatória, por se tratar de endereço situado em outra unidade da federação.

4. No tocante aos honorários advocatícios, embora o recorrente argumente que não teria dado causa à nulidade da citação por edital, é certo que, ao desafiar o mérito dos embargos à execução, oferecendo impugnação, atraiu para si o ônus de eventual sucumbência.

5. Recurso conhecido e improvido.